Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes ofereceram recursos inominados à sentença que, reconhecendo a culpa concorrente dos envolvidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$11.000,00 (onze mil reais).
2. Recurso de SHEILLA CRUZ CAMARGO. Pugna pelo reconhecimento da boa-fé subjetiva, a fim de afastar a condenação ao pagamento de metade do prejuízo experimentado pelo autor.
3. Recurso de TAINA HANAN DA SILVA CAVALCANTE. Sustenta a inocorrência de culpa concorrente e requer a devolução integral do montante pago, além de indenização por danos morais.
4. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
5. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. Segundo a inicial, em setembro de 2022 o autor negociou a compra do veículo marca/modelo Fiat/Siena, placa PAA3262, por intermédio de anúncio na plataforma Facebook, pelo valor de R$22.000,00. As tratativas foram feitas por Valteno, que se passou pela proprietária do veículo, ora ré, de quem se dizia irmã. O autor efetuou a transferência de R$22.000,00 para a conta do terceiro indicado pelo intermediário, após a ré e seus familiares assegurarem que o intermediário era seu irmão. Ao constatar a ocorrência de fraude, a ré não entregou o veículo e o fato foi comunicado à autoridade policial (ID 52314818).
8. Constata-se que o autor foi vítima de fraude, porquanto efetuou transferência de valor a terceiro, independentemente do recebimento do veículo negociado, ilícito que se concretizou pela atuação negligente de ambas as partes. Com efeito, embora o autor tenha cometido o equívoco de realizar depósito de valor em conta bancária não pertencente à proprietária do bem ou por esta indicada, a ré mostrou-se igualmente negligente, visto que omitiu informações quanto aos termos da negociação, o que deu credibilidade à fraude e contribuiu para a efetivação do prejuízo. No mesmo sentido: Acórdão 1733028, 07190392920218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ademais, atuando qualquer das partes com transparência, a fraude não se consuma, razão pela qual em casos análogos o entendimento jurisprudencial é pelo reconhecimento da culpa concorrente das partes contratantes (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA; Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO; e Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO).
10. Na hipótese, ambas as condutas foram determinantes para a consumação do ilícito, hipótese de culpa concorrente dos negociantes, que devem responder igualmente pelo valor do prejuízo material (art. 945 do Código Civil).
11. Quanto ao dano moral reclamado pela autora, o ilícito foi perpetrado por terceiro e, ainda que a ré tenha sido conivente com o anunciado grau de parentesco com o estelionatário, também foi vítima, de forma que o falso grau de parentesco não gerou dano extrapatrimonial (Acórdão 1400617, 07296526920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. Dispensado o recolhimento das custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, por força da sucumbência recíproca.
14. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.